Tribunal: TJES
Processo: 0000390-26.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-26.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LOURENCO MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu o réu como autor do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com pena fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 131 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta para valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, e requer, ainda, a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena; (ii) verificar se a atenuante da confissão espontânea foi devidamente considerada no cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por carecer de fundamentação concreta, limitando-se a descrever elementos já ínsitos ao tipo penal do roubo, sem demonstrar maior censurabilidade da conduta.

4. A negativação da personalidade também foi afastada, pois se baseou exclusivamente em condenações anteriores, o que não se presta como fundamento idôneo conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A valoração negativa dos motivos do crime foi mantida, uma vez que se baseou em elemento concreto dos autos — a prática do delito sob efeito de drogas consumidas voluntariamente —, revelando motivação socialmente mais reprovável.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi mantida, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.931.145/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

2. A utilização de condenações pretéritas para justificar a negativação da personalidade do agente é indevida, devendo tais elementos ser considerados apenas como maus antecedentes.

3. É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo em hipóteses de múltipla reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.02.2020; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000390-26.2024.8.08.0035

APELANTE: ANDRÉ LOURENÇO MOTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANDRÉ LOURENÇO MOTA
contra r. sentença de ID 12995111 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no crime do art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 12995122, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
as circunstâncias da culpabilidade, personalidade e motivos do crime foram valoradas negativamente sem justificativa concreta, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal; e
(ii)
a atenuante da confissão espontânea deixou de ser considerada, haja vista que, embora mencionada, não teria sido efetivamente aplicada para reduzir a reprimenda.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 12995125, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13394482, em que opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena-base.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (ID 12995092) que, no dia 20 de fevereiro de 2024, no estabelecimento comercial “DEPILCURE”, o denunciado, ANDRÉ LOURENÇO MOTA, de forma consciente e voluntária, utilizando um simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, teria subtraído três aparelhos celulares (um IPhone 14 Pro Max da vítima Larissa Bauer Gomes Coutinho, um Motorola Edge 30 NEO Preto da vítima Fernanda Gonçalves Almeida Lima, e um Xiaomi Redmi do estabelecimento) e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) em espécie. A propósito, é a íntegra:

“Segundo o inquérito policial anexo, consta que no dia 20/02/2024, por volta das 12h17m, na Rua Humberto Pereira, nº 156, bairro Praia de Itaparica, o Denunciado consciente e voluntariamente, adentrou ao estabelecimento comercial DEPILCURE e com simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça as vítimas, subtraiu três aparelhos celulares e mais R$ 130,00 e ato contínuo fugiu do local, tendo a posse mansa e pacífica das res , conforme denota nos autos pelo BU 53787201, fls. 8 e Auto de Apreensão de fls. 26.

Consta dos autos do IP, que no dia e local acima mencionados, o Denunciado adentrou no estabelecimento denominado DEPILCURE, e anunciou o assalto com um simulacro de arma de fogo, causando fundado temor as três vítimas que estavam no local, pois não sabiam que se tratava de uma réplica.

Emerge dos autos que, durante o roubo o Denunciado ameaçou as vítimas, exigindo que entregassem seus celulares e dinheiro; da vítima Larissa o Denunciado subtraiu o celular Iphone 14 Pro Max, de cor branca, da vítima Fernanda um celular Motorola Edge 30 NEO Preto, e um XAIOMI REDME do estabelecimento comercial, mais a quantia de R$ 130,00 (centro e trinta reais) em espécie, de posse dos objetos e do dinheiro, o Denunciado empreendeu fuga.

Segundo os autos, uma das vítimas saiu atrás do Denunciado e viu em que direção estava indo, ocasião em que sinalizou para algumas pessoas que estavam em uma borracharia, que conseguiram detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o Denunciado os aparelhos celulares subtraídos, o simulacro de arma de fogo que usou no assalto, uma réplica exata de uma pistola Taurus, PT 100, e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), tudo apreendido e descrito no auto de apreensão de fls.

Os bens das vítimas foram restituídos, conforme os autos de restituições nos autos. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, ao que se procede a análise.

Pois bem. Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
personalidade
, e dos
motivos do crime
,

pelos seguintes fundamentos:

“
A
culpabilidade
diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é moderado, inerente ao tipo penal, uma vez que entrou em um estabelecimento e roubou, agindo com dolo em sua conduta.

Sobre os antecedentes, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que o réu é reincidente, porém deixo para aplicar na segunda fase da dosimetria.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Neste caso, não há o que se falar.

A respeito da
personalidade
, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. In casu, de inapto social, considerando as diversas condenações criminais.

Os
motivos do crime
são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, os motivos são injustificáveis, o qual diz que cometeu o ato ilícito em razão de estar sob efeito de drogas.

As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, considero normais ao tipo.

Consequências são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências não são graves, uma vez que os bens foram recuperados.

Em relação ao comportamento da vítima, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Contudo, no caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim, a situação econômica do réu não é boa, uma vez que se encontra assistido por advogado dativo.

Diante deste cenário, após apreciadas as oito circunstâncias judiciais, e atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como levando em consideração a necessidade de reprovação e prevenção do crime, quanto ao crime disposto no art. 157, do CPB, considerando que 03 (três) são os vetores negativos, utilizo de 1/8, por circunstância judicial, para majorar a pena base, partindo do mínimo, eis que fixo a pena-base, em relação ao delito em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.
”
(
G
rifei)

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
(Grifei)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, a r. sentença considerou a culpabilidade como “
moderado, inerente ao tipo penal, uma vez que entrou em um estabelecimento e roubou, agindo com dolo em sua conduta
”. Contudo, referida fundamentação revela-se genérica e descreve elementos intrínsecos ao próprio tipo penal do roubo, qual seja, a ação dolosa de subtrair bem alheio mediante grave ameaça em um estabelecimento.

Isto é, não se extrai da fundamentação qualquer elemento concreto que demonstre uma reprovabilidade da conduta do apelante que transcenda aquela já prevista e punida pelo tipo penal.

Destarte, afasto a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas para concluir ter ele personalidade inapta e desviante, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021)

_____________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020)

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, sabe-se que é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem nos delitos patrimoniais é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor

Contudo, no caso em exame, o apelante declarou em seu interrogatório que a razão propulsora de sua ação foi o fato de estar sob o efeito de uma droga que não costumava utilizar, e que essa condição o levou a “
entrar no estabelecimento e fazer isso
”.

Nesse particular, a fundamentação exarada no édito sentencial, embora sucinta, encontra respaldo na discricionariedade conferida ao magistrado na análise das circunstâncias judiciais, pois se ampara em um elemento concreto extraído dos autos.

Assim, o julgador de primeiro grau, ao valorar negativamente os motivos, interpretou que a ação delituosa, desencadeada pelo efeito de entorpecentes consumidos voluntariamente (hipótese que atrai a teoria da
actio libera in causa
, não excluindo a imputabilidade), revelou uma motivação fútil, desarrazoada ou socialmente mais reprovável do que a inerente ao tipo penal em questão.

Assim, considerando que foi apontado elemento concreto extraído dos autos para justificar a maior reprovabilidade dos motivos que impulsionaram a conduta criminosa, entendo que a valoração negativa desta circunstância judicial se mostra razoável e fundamentada, dentro da esfera de discricionariedade motivada.

Portanto, na primeira fase, mantenho apenas a valoração negativa dos
motivos do crime
, e, utilizando como parâmetro de cálculo 1/8 sobre o intervalo da pena prevista no preceito secundário do art. 157,
caput
, do CP,
redimensiono a
pena-base para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a agravante da reincidência (certificada nos autos – processo nº 0016033-34.2018.8.08.0035 da 7ª Vara Criminal de Vila Velha) e a atenuante da confissão espontânea, promovendo a devida compensação entre elas, o que se coaduna com a tese fixada pelo C. STJ, por meio do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.931.145/SP, sendo possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, excepcionados os casos de múltipla reincidência.

Assim, mantenho a compensação, e a
pena intermediária
permanece em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a
reprimenda definitiva
em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe

PARCIAL
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.